Tribunal: TJDFT
Processo: 0707796-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707796-60.2022.8.07.0001 RECORRENTES: UNICA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA, FERNANDA BESSA BATISTA QUEIROZ RECORRIDOS: MARIA DA CONCEICAO FELIX CORREA, JONESMAR QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. AQUISIÇÃO DE COTAS SOCIAIS POSTERIOR AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 792, § 4o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dispõe o artigo 792 do CPC que se considera fraude à execução, a alienação ou a oneração de bem: a) na pendência de ação reipersecutória, desde que averbada no registro público do bem; b) quando averbada a constrição judicial ou a execução, na forma do art. 828 do CPC; c) na pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência ou d) em outras hipóteses previstas em lei. 2. Quanto ao pedido de reconhecimento de fraude à execução e penhora de bens de terceiro, a credora/apelada apresentou elementos de que o devedor/apelante constituiu a sociedade em janeiro de 2020, sendo o apelado o único sócio, e cujo capital social perfazia o montante de R$ 100.000,00. Após, restou demonstrado ter havido alteração social, em que constou o valor de R$ 159.500,00 como capital social. Em seguida, o capital social passou para a quantia de R$ 1.050.000,00, ante a integralização com imóveis. Quanto ao mais, nota-se que todas as cotas do devedor foram transferidas para sua filha em 20/1/2022. É possível concluir, portanto, que, no curso do cumprimento de sentença, o devedor/apelante transferiu patrimônio de mais de um milhão de reais para sua filha. 3. O processo principal data do ano de 2007. O cumprimento de sentença foi instaurado em julho de 2020. Por sua vez, a alienação das cotas ocorreu em janeiro de 2022, com registro arquivado na Junta Comercial em 21/1/2022. Nesse contexto, verifica-se que a alienação ocorreu em momento posterior à instauração ao cumprimento de sentença, sendo evidente que cabia à adquirente/apelante tomar as cautelas necessárias para se resguardar no sentido de examinar se o alienante/apelado não possuía pendências em seu nome, conforme orienta o art. 792, § 2o, do CPC. 4. A própria apelante afirmou que a alienação sequer foi realmente onerosa, e se deu em “cotas vazias”, e não com o patrimônio milionário informado, e que o negócio jurídico celebrado em nada contribuiu para diminuição do patrimônio do devedor/apelado. Assim, não restam dúvidas, no caso em estudo, de que a alienação das cotas se deu em fraude à execução, tendo sido orquestrada pelo devedor (apelado) para fraudar seus credores, o qual se valeu, inclusive, da simulação da venda das cotas sociais da sociedade para sua própria filha (apelante). 5. Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 489, inciso II, e §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Afirmam que a turma julgadora deixou de analisar os fundamentos de fato e de direito do apelo, bem como deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos, capazes em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgado, limitando-se a transcrever a sentença recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 489, inciso II, e §1o, inciso IV, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.033.694/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023